Tribunal: TJSP
Processo: 2025540-60.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia indeferido o recolhimento das custas processuais ao final – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo dando seguimento ao processo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025540-60.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MARIA
REGINA BOMBARDA DE ANDRADE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025540-60.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/2
AGRAVANTE: MARIA REGINA BOMBARDA DE ANDRADE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 115793
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
havia indeferido o recolhimento das custas processuais ao final
Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo dando
seguimento ao processo - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que indeferiu o
recolhimento das custas processuais ao final, determinando o pagamento da taxa judiciária, sob
pena de indeferimento da inicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que não há necessidade de juntar documentos
que comprovem a situação de miserabilidade, devendo assim ser concedido os benefícios da
justiça gratuita ou o diferimento das custas ao final.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que foi noticiado às fls. 28 que o MM Juiz a quo
reconsiderou a decisão agravada, decidindo pelo diferimento das custas processuais.
Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a apreciação do presente
agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator